Tribunal: TJSP
Processo: 1014643-16.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Contrato de Prestação de Serviços - Sentença de improcedência – Recurso tirado pelo embargante – Pretensão de afastamento de encargos sobre o débito – Alegação de ausência de envio de nota fiscal/boleto - Não acolhimento – Dívida reconhecida – Envio de nota fiscal e boleto comprovada nos autos - Higidez do título confirmada – Rejeição dos embargos mantida

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Contrato de Prestação de Serviços - Sentença de improcedência – Recurso tirado pelo embargante – Pretensão de afastamento de encargos sobre o débito – Alegação de ausência de envio de nota fiscal/boleto - Não acolhimento – Dívida reconhecida – Envio de nota fiscal e boleto comprovada nos autos - Higidez do título confirmada – Rejeição dos embargos mantida - Decisão correta – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.